Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016150-27.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : EMMA BASSUL MARAO
Agravados : ADEMIR ZIBETTI E OUTROS
Número do Protocolo: 1016150-27.2021.8.11.0000
A agravante peticionou junto ao Id. no 104998964 para requer a reconsideração da decisão de Id. no 101716476, que, ao receber o agravo de instrumento, indeferiu o seu pedido de antecipação da pretensão recursal, isso porque, segundo argumenta, “não pairam dúvidas de que a alienação do imóvel para o Agravados operou-se a partir de instrumentos públicos fraudados, contaminando, assim, a respectiva cadeia sucessória e os demais atos subsequentes até a corrente data”, sendo irrelevante eventual boa fé dos adquirentes, e, por essa razão, insiste em que deve ser concedido, de imediato, a tutela de urgência para “determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor da Agravante, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural, imitindo-a na posse dos 225ha, ou; 2. Determinar que os Agravados Aldo Zibetti e Ademir Zibetti realizem o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso, ou; em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos Agravados”.
Pois bem.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Emma Bassul Marao contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos” (Proc. no 100003786.2021.8.11.0100), ajuizada pela agravante, contra Ademir Zibetti, Neuza de Oliveira, Zibetti Aldo Zibetti, Deone Maria Zibetti, Daniel Cardoso da Silva, Manoel Pinheiro de Oliveira e Walter Roberto de Oliveira, deferiu o pedido de “bloqueio da matrícula imobiliária n.o 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, na forma do artigo 214, §§ 3o e 4o, da Lei de Registros Públicos”, e o de “averbação da existência da ação às margens da matrícula 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15 c.c. art. 167, inciso I, item 21, da LRP”, mas indeferiu o pedido de imissão da agravante na posse do imóvel, e o de depósito judicial dos valores do arrendamento, bem como o de “imutabilidade da área”, porque, segundo o magistrado, “o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária”, e, além disso, “sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio, e, considerando que a matéria sub judice não envolve sobreposição de áreas, resta inviável a aplicação ao caso da norma contida no art. 17, § 3o, da Lei Complementar Estadual 343/2008” (cf. Id. n. 62575575 dos autos de origem).
Não diviso a presença de nenhuma circunstância nova ou que tenha sido negligenciada no exame da tutela de urgência recursal, ou seja, nada que pudesse justificar e autorizar a reapreciação da pretensão liminar deduzida nos autos, afinal, a agravante nada mais faz do que repetir o que já foi dito nas razões do agravo de instrumento, trazendo o mesmo argumento relativo ao perigo de dano e à probabilidade do direito, os quais, em cognição perfunctória, não convenceram da presença dos pressupostos legais necessário à concessão da medida pleiteada (CPC, art. 300), e que, agora, evidentemente, não servem para modificar o raciocínio estabelecido naquele momento inicial, na verdade, sequer justifica rever o quadro decisório já acertado em caráter preliminar, mantendo-se inalterada a conclusão de que, a autora busca nulificar relações firmadas entre os anos de 1998 e 2001, ou seja, há pelo menos 20 anos, de modo que não há verdadeira situação de urgência para justificar o deferimento das drásticas medidas pleiteadas pela agravante, principalmente nessa fase inicial do processo, em que os requeridos ainda nem foram citados, até porque, como mencionado pelo magistrado de piso, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, não sendo aconselhável que o quadro fático mantido por todos esses anos seja imediatamente alterado.
Ademais, a manutenção da decisão agravada não é capaz de causar nenhum risco para a agravante, até porque as medidas de bloqueio e averbação deferidas pelo magistrado de piso são suficientes para resguardar os direitos alegados.
Portanto, indefiro o pedido de reconsideração.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator